Tribunal: TJPA
Processo: 0005936-34.2014.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005936-34.2014.8.14.0136

APELANTE: ANA MARIA BARRETO ROCHA, IZAC MARCELINO DA ROCHA

APELADO: JOSIAS MARCELINO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0005936-34.2014.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANA MARIA BARRETO ROCHA

ADVOGADA: ADRIANA DA SILVA LIMA MONTEIRO – OAB/PA 22.287

APELADO: JOSIAS MARCELINO DA ROCHA

ADVOGADO: FERNANDO LUIZ GONÇALVES – OAB/PA 20.872-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO PARCIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANA MARIA BARRETO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que julgou procedente a pretensão possessória formulada por JOSIAS MARCELINO DA ROCHA e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A apelante alega nulidade por cerceamento de defesa, afronta ao devido processo legal, vício de consentimento no contrato de transferência de área e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença; e (ii) se a ausência da fase estrutural do processo, prevista no art. 357 do CPC, compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, o contraditório e a ampla defesa garantem às partes o direito de produzir as provas necessárias à comprovação de seus argumentos. O indeferimento injustificado da produção de prova oral constitui cerceamento de defesa e acarreta nulidade processual.

4.

A fase estrutural do processo, prevista no art. 357 do CPC, é essencial para a delimitação das questões fáticas e jurídicas a serem analisadas, bem como para a distribuição do ônus da prova. A sua inobservância compromete a segurança jurídica e afronta os princípios do contraditório e da cooperação processual.

5.

A sentença recorrida padece de nulidade absoluta, pois desconsidera etapas processuais fundamentais e impede o pleno exercício do direito de defesa das partes. O retorno dos autos à origem é necessário para saneamento do processo e realização da audiência de organização e saneamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação cível provida. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória e saneamento do feito.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento imotivado da produção de prova relevante constitui cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

2.

A ausência da fase estrutural do processo, prevista no art. 357 do CPC, compromete a validade da sentença, pois impede a delimitação adequada das questões fáticas e jurídicas e viola os princípios do contraditório e da cooperação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 357, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.076182-7/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.05.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.391520-4/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 24.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005936-34.2014.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ANA MARIA BARRETO ROCHA

ADVOGADA: ADRIANA DA SILVA LIMA MONTEIRO – OAB/PA 22.287

APELADO: JOSIAS MARCELINO DA ROCHA

ADVOGADO: FERNANDO LUIZ GONÇALVES – OAB/PA 20.872-A RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANA MARIA BARRETO ROCHA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canãa- Pará, que julgou procedente a pretensão possessória e a condenou em danos morais em R$ 10.000,00(dez mil reais).(PJe ID 1892706, páginas 2-4).

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

-nulidade por cerceamento de defesa dada a dispensa injustificada do meio de prova testemunhal;

-afronta ao princípio do devido processo legal por ouvir as testemunhas do Apelado sem que as tenha indicado;

-

vício de consentimento

que originou um contrato de transferência de área e não de compra e venda e

- dano moral indenizável não configurado.

E, ao final, requer a conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos desejados. (PJe ID

1892708, páginas 1-3 e PJe ID 22813980, páginas 1-6).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID

1892710,páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0005936-34.2014.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: IZAC MARCELINO DA ROCHA E ANA MARIA BARRETO ROCHA

ADVOGADA: ADRIANA DA SILVA LIMA MONTEIRO – OAB/PA 22.287

APELADO: JOSIAS MARCELINO DA ROCHA

ADVOGADO: FERNANDO LUIZ GONÇALVES – OAB/PA 20.872-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio destacando a redação do artigo 370 do CPC,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatória

Logo, se o julgamento proferido ocorre em desfavor da parte que almejou o meio de prova indeferido, há nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO PARCIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional em "ação cominatória com pedido de indenização" por não reconhecer violação ao abuso do direito de vizinhança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral, requerida para comprovação de danos no imóvel e prejuízo alegado, configura cerceamento de defesa, passível de nulidade da sentença.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, o direito ao contraditório e à ampla defesa inclui o direito de produzir todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos. A negativa imotivada de prova relevante enseja nulidade processual.
4. A controvérsia demanda apreciação de questões fáticas que não podem ser plenamente verificadas apenas com a prova pericial. A oitiva de testemunhas poderia elucidar a existência de alguns danos alegados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5
. Acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção da prova oral.

Tese de julgamento: "A negativa imotivada de prova relevante constitui cerceamento de defesa, ensejando a nulidade parcial do feito, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução
."

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 371. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.076182-7/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.05.2023. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.391520-4/001, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/10/2024, publicação da súmula em 31/10/2024) O destaque é meu.

Nula é a sentença objurgada pois:

- retirou dos Apelantes o direito ao contraditório e ampla defesa

quanto ao embate das questões norteadoras do litígio que envolvem vício do consentimento em instrumento contratual;

- impediu que os litigantes se pronunciassem acerca da questão prejudicial de mérito: decadência e

- impôs a condenação por danos morais indenizáveis sem o necessário debate eis a necessária distinção entre dano
in re ipsa
e sua extensão.

Falhas insanáveis que ensejam o retorno dos autos à origem para correção dos atos processuais correspondentes ao procedimento comum.

Por outro lado, saliento outro ponto de nulidade, qual seja: ausência da fase estrutural da lide que, no CPC anterior figurava no artigo 331 do CPC, hoje no artigo 357 do mesmo Diploma Processual.

Dessarte, ao magistrado competia seguir o litígio com às etapas da

fase estrutural da lide delineadas, hoje, no artigo 357 do Código de Processo Civil, cuja inobservância

instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[i]

Fase de realização obrigatória que não existe na questão debatida, portanto, a demanda não se estabilizou e, por via de consequência, a sentença combatida não apresenta nenhuma segurança jurídico-material dado afrontar princípios constitucionais processuais como a cooperação(arts.9 e 10 do CPC) e

contraditório, apenas para citar alguns modelos.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação para cassar a objurgada eis que nula de pleno direito, conforme fundamentação acima delineada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 09 jan. 2025.

Belém, 07/03/2025